Tribunal: TJMT
Processo: 1031797-90.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERONIMO FERREIRA CAMPOS - CPF: 027.074.741-93 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO CARTÃO E CRÉDITO. PRÊMIO NEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação indenizatória em que, o autor postula por danos morais e materiais em razão da negativa de cobertura do seguro realizado junto as reclamadas, em razão de desemprego.

2.

Alega o Recorrente que é titular do cartão de crédito do Banco Bradescard – Visa 422053*****5076, contratou dois tipos de seguros: “SEGURO SALDO PROTEGIDO” e “PREMIO SEGURO SUPERPROTEGIDO”,

ambos com descontos mensais de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos) e R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos), respectivamente. Afirma que, em razão da pandemia de COVID-19, passou por problemas de saúde, que lhe impediram de continuar trabalhando para o seu sustento e de sua família, fato que gerou dificuldades financeiras, inclusive para honrar com o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, contudo, ao entrar em contato com o Banco Requerido (protocolo nº 35774390), recebeu a informação de que não poderia usufruir dos benefícios dos seguros, pois os mesmos tinham vencidos no ano de 2017 e 2019, porém alega que, ainda estavam sendo descontados de suas faturas de cartão.

3.

Sentença que julgou improcedente os pedidos
.

4.

Parte autora que, não comprova que realizou apresentação de documentos necessários para abertura do sinistro junto ao seguro, alegando apenas que, foi informado que o seguro já havia vencido quando realizou contato por telefone.

5.

O fato é que a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, no entanto, o consumidor se manteve inerte na produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.
Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

7.

Sentença de improcedência mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021